Tribunal: CARF
Processo: 13609.720487/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DOS VALORES DECLARADOS PELAS FONTES PAGADORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Ausentes provas de suposto erro de classificação atribuída pelas fontes pagadoras aos valores em questão (resgate antecipado de contribuições previdenciárias complementares vs. mútuo - empréstimo), deve-se manter o reconhecimento da omissão de rendimentos identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720487/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.014 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
WAINER DE ANDRADE NETHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
DOS
VALORES
DECLARADOS
PELAS
FONTES
PAGADORAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Ausentes provas de suposto erro de classificação atribuída pelas fontes
pagadoras aos valores em questão (resgate antecipado de contribuições
previdenciárias complementares vs. mútuo - “empréstimo”), deve-se manter o
reconhecimento da omissão de rendimentos identificada pela autoridade
lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720487/2011-12
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720487/2011-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento
(fls. 15 a 19), relativa ao Exercício 2010, exigindo R$ 5.603,11 de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$ 4.202,33 de multa de ofício (passível de redução) e R$
430,87 de juros de mora (calculados até 31/01/2011), tendo em vista a constatação de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 22.021,08
(Fundação Forluminas de Seguridade Social Forluz – R$ 21.905,03 e CEMIG – R$
116,05). Cientificado(a) da notificação, o(a) contribuinte apresentou a SRL de fls.
27/28, alegando, em síntese, que o valor de R$ 21.905,03, tido por omitido, refere-se a
um saldo remanescente de empréstimo devido à Forluz, descontado pela CEMIG no
termo de rescisão de contrato. Tal justificativa não foi acatada pela autoridade fiscal,
que indeferiu a SRL (fl. 22), argumentando que “Conforme DIRF e SRL do contribuinte
constata-se que o contribuinte não declarou o rendimento recebido da fonte pagadora
CNPJ 06.981.176/0001- 58 – CEMIG GERAÇÃO e TRANSMISSÃO S.A (rend. R$
116,05) e o contribuinte declarou a menor o rendimento recebido de resgate prev.
privada sendo a fonte pagadora CNPJ 16.539.926/0001-90 – FUNDAÇÃO
FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ (rend. De R$ 136.248,50).”
Inconformado com o indeferimento da SRL, o contribuinte protocolou a impugnação de
fls. 03 a 06, da qual se extraem os seguintes fragmentos:

“1. Com relação aos rendimentos declarados em DIRF pela fonte pagadora Fundação
Forluminas de Seguridade Social - Forluz, no importe de R$ 136.248,50 (cento e trinta e
seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinqüenta centavos), cabe esclarecer que: •
Trata-se de reembolso pelo impugnante a título de Previdência Complementar no
período em que o mesmo era empregado da empresa Cemig Geração e Transmissão
S.A. • A Fundação Forluminas de Seguridade Social - Forluz é mantida pela CEMIG e
por contribuições recolhidas dos funcionários da CEMIG. • O impugnante realizou,
aproximadamente no ano de 2003, resgate antecipado de parte de suas contribuições no
importe, devidamente atualizado, de R$ 21.905,03 (vinte e um mil, novecentos e cinco
reais e três centavos), valor este que foi deduzido diretamente nos valores recebidos a
título de indenizações trabalhistas. • Em virtude de um erro no preenchimento da DIRF
por parte da Fundação Forluminas de Seguridade Social - Forluz, a mesma não realizou
o desconto dos valores resgatados anteriormente pelo impugnante, os quais foram
devidamente tributados pelo Imposto de Renda na Fonte, na época do efetivo resgate,
tendo lançado na DIRF o valor Total resgatado no ano de 2009, somando-se com o
valor resgatado anteriormente, uma vez que a CEMIG fez o referido desconto na
Rescisão Trabalhista. • Tais alegações podem ser facilmente percebidas através da
análise dos descontos efetuados no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do
impugnante onde traz o desconto de R$ 21.905,03 (vinte e um mil, novecentos e cinco
reais e três centavos), sob o título de Empréstimo Forluz, porém, mais uma vez, foi
cometido um equívoco por parte da fonte pagadora ao lançar o referido desconto sob o
título de empréstimo Forluz, quando o correto seria desconto de resgates antecipados
FORLUZ. 2. Com relação aos rendimentos declarados em DIRF pela fonte pagadora
Cemig Geração e Transmissão SA, no importe de R$ 116,05 (cento e dezesseis reais e
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720487/2011-12

cinco centavos), o impugnante esclarece que realmente não realizou o lançamento do
referido valor em sua DIRPF, sendo, devido os valores apurados.”

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs este
Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que houve prescrição intercorrente e que os valores tributados caracterizam-se como
resgate antecipado no âmbito de rescisão trabalhista, e não um empréstimo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido, pertinente à declaração
administrativa de prescrição intercorrente, por incompetência (Súmula CARF 02).
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos são tributáveis ou não.
A autoridade lançadora identificou a omissão de dois ingressos patrimoniais do
recorrente, assim dispostos (fls. 17):

1. Fundação Forluminas de Seguridade Social Forluz, R$ 21.905,03
2. Cemig Geração e Transmissão S.A., R$ 116,05.

O órgão julgador de origem manteve o reconhecimento das omissões, com base
nos seguintes fundamentos1:

1 Lê-se no acórdão-recorrido, verbatim: "Ora, tais documentos não se prestam a comprovar a ocorrência do suposto
resgate antecipado em 2003 nem sua devida tributação. Ademais, em pesquisas realizadas nos sistemas da RFB,
consta, para o AC2003, apenas DIRF, enviada pela CEMIG, com rendimentos do trabalho assalariado; nada sobre
resgate de previdência (fls. 42/43). No mesmo compasso, as informações prestadas pelo contribuinte na
DIRPF/2004 não evidenciam a existência de resgate para o período (vide fls. 40/41).
Também, apenas com base nesses documentos, não resta demonstrado o alegado equívoco que teria sido cometido
pela fonte pagadora ao lançar sob o título de Empréstimo Forluz, o que de fato, segundo argumentação passiva,
corresponderia a resgates antecipados. Com efeito, os documentos colacionados pelo interessado ratificam a
notificação, já que o valor bruto indicado no comprovante de rendimentos emitido pela Forluz, coincide com o
apontado em DIRF e, consequentemente, no lançamento. Tão pouco pode se admitir como exclusão da base de
cálculo do IR, por falta de previsão legal, os gastos com pagamento de empréstimo, rubrica sob a qual informou a
CEMIG o valor de R$ 21.905,03 no Termo de Rescisão."
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720487/2011-12

a. Os documentos apresentados pelo recorrente, Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho, Comunicação a empregado desligado e
Comprovante de Rendimentos, não registram o resgate antecipado de
contribuições previdenciárias, tampouco a respectiva tributação;
b. O recorrente não declarou tais resgates no momento oportuno
(DAA/DIRPF 2004);
c. As declarações emitidas pelas fontes pagadoras reforçam a
classificação dos valores controvertidos como rendimentos tributáveis
ou como pagamentos para os quais não há previsão de dedução
(quitação de mútuo).

Em resposta, o recorrente afirma que a leitura de tais documentos permite
reconhecer a correta classificação jurídica dos valores, verbis (fls: 57):

As alegações podem se facilmente comprovadas através da análise dos descontos
efetuados no termo de rescisão do Contrato de trabalho no montante de. R$ 21.905,03,
valor idêntico ao montante tido por omitido, caracterizando um resgate antecipado e não
um empréstimo.

Ocorre que o termo de rescisão registra o desconto de R$ 21.905,31 como
“Empréstimo Forluz”.
Os demais documentos e informações constantes dos autos, como a falta de
declaração dos supostos resgates e as declarações de pagamento e retenção emitidas pelas fontes,
não permitem infirmar a classificação como quitação de mútuo.
Por outro lado, não demonstrado que a obtenção dos dados adicionais perante as
fontes pagadoras ser-lhe-ia impossível ou desproporcionalmente onerosa, não faz sentido acolher
o requerimento do recorrente para ampliação da instrução probatória.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original